Tribunal: TJBA
Processo: 8020591-95.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020591-95.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MJWF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS COM BASE NA VARIAÇÃO DO PREÇO DO BEM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
A parte autora ajuizou Ação Revisional contra a administradora de consórcios, alegando práticas abusivas na atualização dos valores das parcelas contratuais, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais. A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na regularidade da correção das parcelas conforme a variação do preço do bem consorciado. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, reiterando a tese de abusividade.

II. Questão em discussão
2.
A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da atualização das parcelas do contrato de consórcio com base na variação do preço do bem objeto do grupo, bem como à possibilidade de revisão de cláusulas supostamente abusivas, especialmente no que se refere à cobrança de juros e à inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir
3.
No contrato de consórcio, inexiste previsão de juros remuneratórios, capitalização de juros ou comissão de permanência, sendo a atualização das parcelas decorrente da variação do valor do bem consorciado, conforme pacificado pelo STJ.
4.
A inversão do ônus da prova não se aplica de forma automática às relações de consumo, exigindo demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, o que não se evidenciou no caso.
5.
A parte autora, ora apelante, não logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente no que se refere à alegação de cobrança abusiva.
6.
Inexistindo abusividade na pactuação contratual ou ilegalidade na forma de atualização das parcelas, deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese
7.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. No contrato de consórcio, a atualização das parcelas com base na variação do preço do bem consorciado é legítima. 2. A inexistência de juros remuneratórios e capitalização de juros afasta a possibilidade de revisão contratual nesses aspectos. 3. A inversão do ônus da prova em relações de consumo exige demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº. 8020591-95.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante
MJWF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME
e como apelada
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA